Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTITO FEDERAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PECUNIÁRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. NATUREZA TEMPORÁRIA.
1. A remuneração dos policiais militares do DF é regida pela Lei n. 10.486/2002, enquanto a gratificação natalina está prevista no Decreto-Lei n. 2.317/1986.
2. Nos termos do art. 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986, para efeito de pagamento da gratificação natalina, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.
3. No caso, considerando à legislação de regência do tema, notadamente os arts. 1o e 2o da Lei no 10.486/2002, verifica-se que o auxílio-moradia não integra a remuneração dos Policiais Militares do Distrito Federal, seja por ausência previsão legal, seja mediante o silêncio eloquente do legislador, que deliberadamente escolheu não incluir os direitos pecuniários nas rubricas que compõem a remuneração.
3.1 Ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o auxílio-moradia não se constitui como uma vantagem permanente, já que possui natureza temporária, uma vez que o art. 3o, da Lei no 10.486/2002 o define como direito pecuniário mensal.
3.2 Assim, por não constituir verba remuneratória, tampouco vantagem permanente, o auxílio-moradia não pode ser levado a efeito no pagamento da gratificação natalina, porquanto tal pretensão vai diametralmente de encontro ao que prevê o art. 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986.
4. Apelação conhecida e não provida.